Tribunal: TJSP
Processo: 2339368-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensa inclusão do Espólio da falecida no polo passivo da demanda. Possibilidade. Ausência de inventário e partilha que não obstam tal inclusão. Legitimidade passiva ad causam da massa patrimonial. Dicção do art. 796 do CPC e do art. 1.997 do CC. Representação do espólio que, à míngua de inventariante nomeado, cabe ao administrador provisório. Decisão reformada. RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensa inclusão do Espólio da falecida no polo passivo da demanda. Possibilidade. Ausência de inventário e partilha que não obstam tal inclusão. Legitimidade passiva ad causam da massa patrimonial. Dicção do art. 796 do CPC e do art. 1.997 do CC. Representação do espólio que, à míngua de inventariante nomeado, cabe ao administrador provisório. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.